Tribunal: STF
Processo: ARE 1366300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL . REVISÃO GERAL ANUAL. PARCELAMENTO DAS LEIS NºS 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO ATO DO PAGAMENTO. DIFERENÇAS ADVINDAS. TEMA 905 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A revisão geral anual dos vencimentos e subsídios do servidor público possui previsão constitucional (artigo 37, inciso X, da Constituição Federal) e deve ser estabelecida por meio de lei específica. 2. O parcelamento dos reajustes, relativos à revisão geral anual de servidores públicos estaduais, sem o implemento da correção monetária, no ato do pagamento, não atende ao propósito do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, na medida em que não se permite a recomposição da perda salarial. Sendo assim, a sentença recorrida deve ser reformada, para acolher parcialmente o pedido autoral, a fim de que seja o Estado de Goiás condenado ao pagamento das diferenças devidas, em razão da não aplicação de correção monetária, quando do parcelamento previsto nas Leis Estaduais nºs 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, devendo observar prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial nº 1.492.221/PR (Tema 905), por tratar-se de condenação judicial referente a servidores públicos, os juros de mora devem incidir pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação (art. 405 do Código Civil), ao passo que, em relação ao indexador monetário, aplicar-se-á o IPCA-E. 4. Apesar da isenção ao pagamento das custas processuais (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96), o Estado de Goiás deve ser responsabilizado pelo adimplemento da verba honorária, circunstância em que será fixada na fase de liquidação do julgado, conforme apregoa o artigo 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC/15. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, X, e 169, caput, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Analisando as questões trazidas pela apelante, deduz-se que pretende a reforma da sentença objurgada para julgar procedente o pedido formulado na inicial, para que o recorrido seja condenado ao pagamento das diferenças dos reajustes salariais concedidos pelas Leis Estaduais nºs 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, no montante de R$ 13.358,73 (treze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos). 



    [...]



    As Leis Estaduais sob análise, determinaram o parcelamento desses índices da seguinte forma: 



    [...]



    Percebe-se, claramente, que o parcelamento dos reajustes aplicados nas datas-bases, sem o implemento da correção monetária no ato de pagamento, não atendeu ao propósito constitucional, na medida em que não se permitiu a recomposição da perda salarial, na forma assegurada pela Carta Magna, não surtindo, de consequência, o efeito esperado.



    Assim, mostra-se escorreito o entendimento de que o administrador público não pode valer-se das mencionadas leis, para vedar o direito de revisão geral anual dos servidores públicos, sem a devida inclusão da correção monetária devida, o qual, frise-se, está previsto na Constituição Federal.



    [...]



    Dessa forma, o parcelamento imposto ao reajuste anual da remuneração dos servidores públicos maculou a sua finalidade, na medida em que não recompôs a perda salarial assegurada pela Constituição da República, uma vez que não corrigiu o valor nominal da moeda no instante do pagamento, pelo contrário, lançou-o ao futuro.



    Assim, a sentença vergastada merece reforma para condenar o réu ao pagamento das diferenças devidas, em razão da não aplicação de correção monetária quando do parcelamento previsto nas Leis Estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, devendo observar a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.”



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente